Tribunal: TCU
Processo: 019.061/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Federal de Controle Interno em desfavor da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) e de seu ex-presidente, Amauri Ribeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 145/2016, firmado entre o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a CBVD, para realização do "Seminário Sudeste 2016", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir a Confederação Brasileira de Voleibol Para Deficientes da presente relação processual; 9.2. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, no valor original de R$ 7.058,57, em 3/4/2017, a título de racionalização administrativa e economia processual, a cujo pagamento continuará obrigado Amauri Ribeiro, nos termos do art. 213 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e demais interessados.